Tribunal: STF
Processo: MS 40006
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Antônio de Melo e Lima contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, nos autos da Reclamação Disciplinar n. 0002665-47.2022.2.00.0000, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 



    Em síntese, o impetrante sustenta a perda de objeto do PAD, sob o argumento de que, como já foi aposentado compulsoriamente por idade, antes da instauração do processo administrativo disciplinar, a aplicação da aposentadoria compulsória-sanção não produziria efeitos práticos distintos da sua atual situação fático-jurídica. Afirma que a manutenção do PAD ensejaria movimentação desnecessária da máquina pública. 



    Além disso, argumenta que os mesmos fatos (imputações de crime de estupro de vulnerável e de pornografia infantil) já são objeto de apuração na esfera penal, o que configuraria duplicidade de sanções, em afronta ao princípio do non bis in idem.



    Alega, ainda, que o cerne da discussão seria analisar “quais seriam as consequências secundárias para autorizar o processamento de um processo administrativo” em seu desfavor (doc. 1, p. 5). E, no caso concreto, sustenta que essas sanções secundárias já seriam alcançadas em eventual sentença condenatória criminal. Eis a síntese da argumentação:



    36. Entretanto, o acórdão impugnado olvidou-se em observar a particularidade que o caso concreto impõe: essas sanções secundárias, decorrentes de eventual condenação administrativa, também podem ser alcançadas a partir de eventual sentença condenatória criminal, de modo que o procedimento administrativo tornar-se redundante e desnecessário.



    [...]



    51. Isso porque, conforme demonstrado, a sanção administrativa máxima possível de aplicação é a aposentadoria compulsória, que não poderá surtir efeitos práticos tendo em vista que o Impetrante, repita-se, não mais possui vínculo jurídico-funcional com o Poder Judiciário. 



    52. Com essas considerações, a ação administrativa buscaria apenas alcançar, eventualmente, efeitos secundários decorrentes dessa sanção administrativa, as quais também são aplicáveis em decorrência de possível condenação criminal. 



    53. A ocorrência de bis in idem se constata no caso concreto em razão da instauração de procedimentos idênticos, que objetivam apurar rigorosamente os mesmos fatos, a partir dos mesmos documentos para, ao final, objetivar alcançar os mesmos efeitos secundários que decorrem de eventual condenação criminal que já está tramitando regularmente. (doc. 1, p. 9)



    Requer, ao fim:



    4.1. Em liminar, considerando a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora, pugna-se para que V. Exa. conceda a medida liminar para determinar a suspensão da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar n. 0005245.79.2024.2.00.0000, até ulterior análise de mérito do presente mandado de segurança; 



    4.2. No mérito, conceder a segurança para determinar, em definitivo, o arquivamento Processo Administrativo Disciplinar acima aludido, em decorrência da aposentadoria compulsória do Impetrante, bem como a flagrante ocorrência de bis in idem na tramitação do PAD e da Ação Penal para apurar o mesmo fato e aplicar as mesmas penas secundárias. (doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do RISTF.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016). 



    Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023; grifei) 



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024; grifei) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020; grifei) 



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    Como relatado, o impetrante busca, em síntese, o arquivamento de PAD instaurado no CNJ, sob os argumentos centrais de (i) perda do objeto do processo disciplinar, em razão de sua aposentadoria compulsória por idade; e (ii) indevido bis in idem, pois já seria processado no âmbito criminal pelos mesmos fatos.



    A tese, contudo, não merece acolhimento.



    Destaco que o CNJ afastou as alegações deduzidas pelo impetrante e justificou a necessidade de instauração do PAD pelos seguintes fundamentos:



    2. Preliminarmente, deve-se destacar que a superveniência da aposentadoria do magistrado não acarreta a extinção, por perda de objeto, dos processos administrativos voltados à apuração de possível prática de infração disciplinar. 



    Isso porque, nos termos da jurisprudência deste Conselho, “o simples implemento dos 70 (setenta) anos de idade não impõe obstáculo à responsabilização do magistrado por faltas funcionais, porquanto a aposentadoria compulsória-sanção tem consequências fático-jurídicas diferentes da aposentadoria compulsória por idade” (PAD 0002719-62.202.2.00.0000, Rel. Cons. Jorge Hélio Chaves de Oliveira, julgado em 27/6/2013). 



    Nesse sentido, sobreveio, em 2016, o Enunciado Administrativo n. 19 do CNJ, segundo o qual: 



    A superveniência da aposentadoria de magistrado não acarreta a perda de objeto do procedimento disciplinar em curso. 



    Ademais, nem mesmo o fato de o magistrado já ter sido apenado com aposentadoria compulsória em PAD anterior obsta a abertura de novo processo disciplinar para investigar conduta diversa daquela que culminou na primeira sanção administrativa (PCA 0004423-13.2012.2.00.0000, Rel. Cons. Carlos Alberto Reis de Paula, julgado em 13/11/2012). Nesse mesmo diapasão: RD 0001302-69.2015.2.00.0000, Rel. Ministra Nancy Andrigui, julgado em 12 de abril de 2016 e, seguindo os diversos julgados em Plenário no mesmo sentido, mais recentemente, a RevDis 0007912-43.2021.2.00.0000, Rel. Cons. Giovanni Olsson, julgado em 25/4/2023. 



    3. Outrossim, não há falar em ofensa ao princípio non bis in idem, segundo o qual um mesmo fato não pode ensejar duas punições que ostentem a mesma natureza. Ou seja: “dentre as esferas penal, civil e administrativa, o sujeito ativo de um ato ilícito somente poderá sofrer as sanções na respectiva esfera por uma única vez, respeitada a sanção correspondente, já prevista no ordenamento” (RMS n. 61.317/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020). No mesmo sentido, também já se manifestou o Plenáro deste Conselho em outras oportunidades (e.g., PP 0005591-35.2021.2.00.0000, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 04 de abril de 2023). 



    Assim, é certo que a eventual responsabilização criminal do reclamado não inviabiliza a apuração de possível falta na esfera disciplinar, nem a consequente aplicação da respectiva penalidade. (doc. 10, p. 6-7; grifei)



    Como se verifica dos fundamentos adotados, há inclusive enunciado do CNJ segundo o qual a superveniência da aposentadoria de magistrado não acarreta a perda de objeto do procedimento disciplinar. E a razão de ser dessa compreensão é a necessidade de investigação dos comportamentos ilícitos praticados no exercício do cargo em esfera autônoma e específica de responsabilidade: a disciplinar.



    Na mesma linha, esta Suprema Corte já reconheceu que há interesse jurídico na instauração de PAD mesmo contra magistrados aposentados, tendo em vista as diversas consequências jurídicas que podem advir com eventual condenação pelo ilícito disciplinar. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESEMBARGADOR APOSENTADO COMPULSORIAMENTE POR IDADE. ANTERIORMENTE À INSTAURAÇÃO DO PAD. POSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CRFB/88. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça, órgão de controle do Poder Judiciário, possui competência constitucional para aferir o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados (art. 103-B, § 4º, da CRFB/88). 2. In casu, o Conselho Nacional de Justiça concluiu pela existência de fortes indícios de infrações e determinou a instauração de processo administrativo disciplinar contra o desembargador aposentado. 3. A conjuntura fática delineada e a análise pormenorizada realizada pelo Conselho Nacional de Justiça permitem concluir que a instauração do Processo Administrativo Disciplinar não destoou dos parâmetros de razoabilidade e juridicidade que devem nortear decisões dessa envergadura. 4. Não cabe a esta Corte reexaminar os fatos narrados no procedimento que resultou na instauração do Processo Administrativo Disciplinar na via estreita do mandado de segurança. Cabível, apenas, a verificação da existência de fundamento jurídico-constitucional suficiente para a atuação do órgão, no afã de evitar decisões manifestamente ilegais, teratológicas ou incrustadas de abuso de poder pela autoridade coatora. Precedente: MS 30.805-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/03/2018. 5. É absolutamente descabida a pretensão de convolar o STF em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Deve-se adotar uma postura deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias. 6. Há interesse jurídico na instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra magistrados aposentados por idade, mercê das diversas consequências jurídicas que podem advir com eventual condenação no PAD. Deveras, a aposentadoria compulsória por idade não obsta a apuração e tampouco a responsabilização do magistrado por faltas funcionais praticadas no exercício da magistratura. Precedente: MS 33.435, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe de 20/05/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (MS 36062 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/5/2019; grifei)



    Com efeito, a aposentadoria compulsória aplicada como sanção disciplinar gera efeitos jurídicos específicos. Cito, por exemplo, a inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa. Nesse sentido, transcrevo o artigo 1º, inciso I, alínea “q”, da Lei Complementar n. 64/1990: 



    Art. 1º São inelegíveis:



    I - para qualquer cargo:



    q) os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar, pelo prazo de 8 (oito) anos;



    Afora a consequência acima, ressalto, ainda, que a apuração de condutas graves atribuídas a magistrados é indispensável para a preservação da confiança pública no Poder Judiciário, não se tratando de ação inócua. Nessa perspectiva também já se posicionou a eminente Ministra Cármen Lúcia em decisão cautelar no MS 33.435/DF:



    9. Parece-me, ainda, que tampouco a aposentação por idade do magistrado investigado no curso do processo esvaziaria a apuração disciplinar, pois, conforme asseverei ao indeferir a liminar requerida pelo Impetrante no Mandado de Segurança n. 32.765, impetrado contra a decisão de abertura do processo administrativo disciplinar agora impugnado, “[a] normalidade e juridicidade da atuação do magistrado interessam não apenas ao jurisdicionado, mas ao Poder Judiciário e toda sociedade” (DJe 12.2.2014), não sendo mitigado esse interesse pelo implemento da idade limite no serviço público pelo investigado.



    Nesses termos, o processo administrativo disciplinar apresenta-se como oportunidade para o magistrado suspeito de cometer ato ilícito comprovar a lisura de sua atuação enquanto no exercício da função pública e, com isso, afastar qualquer dúvida sobre sua conduta, o que fortaleceria a própria magistratura. (MS 33435/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30/1/2015; grifei)



    Portanto, o PAD é ferramenta essencial para assegurar consequências administrativas relevantes e necessárias à proteção da ética pública. Além disso, eventual inelegibilidade aplicada a magistrados sancionados reforça o caráter punitivo e pedagógico da medida, conferindo à aposentadoria compulsória-sanção um impacto que não se verifica na aposentadoria compulsória por idade.



    O argumento formulado pelo impetrante, de que haveria bis in idem no caso vertente, pois as consequências jurídicas secundárias já seriam alcançadas em eventual condenação no âmbito criminal, também não lhe socorre. O fundamento adotado pelo CNJ está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de afirmar a independência entre as instâncias disciplinar e penal:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. REVISÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal. II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010). III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38103 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21/3/2022; grifei)



    Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Processo Administrativo Disciplinar. Conselho Nacional de Justiça. independência entre as instâncias penal e administrativa. 1. Agravo interposto contra decisão que denegou mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, por unanimidade, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da impetrante. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. No caso, não estão configuradas essas hipóteses. 3. Inexistência de causa de impedimento de conselheiro que participou do julgamento no CNJ. Independência entre investigação administrativa e penal. Precedentes. 4. Violação ao contraditório não configurada. Existência de justa causa para a investigação administrativa. Os fundamentos apresentados pelo CNJ se mostram adequados, não sendo recomendável substituir seu juízo técnico acerca da matéria. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (MS 38902 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, 17/7/2023)



    A possibilidade, em tese, de consequências jurídicas secundárias advirem do processo criminal não torna ineficaz, inócuo nem desnecessário o processo administrativo disciplinar, no qual devem ser apuradas as faltas disciplinares, que são autônomas em relação à esfera penal.



    Assim, é evidente que eventual responsabilização criminal do impetrante não impede a apuração de possíveis infrações na esfera disciplinar, tampouco a aplicação da penalidade correspondente.



    O caso examinado não configura, portanto, hipótese excepcional de revisão de decisões do CNJ, eis que os fundamentos adotados estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Posto isso, denego a segurança, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator